Tribunal: TJMT
Processo: 1068127-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068127-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JENNIFFER JACQUELINE VICENTE LACERDA DE ARRUDA - CPF: 035.419.961-70 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Divirjo em parte do Relator, quanto à falha na Prestação de Serviço. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATORES EXTERNOS. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou demonstrado que a interrupção decorreu de fatores externos e alheios à conduta da concessionária, sendo esta responsável pelo restabelecimento do serviço em prazo razoável, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

2. O entendimento das Turmas Recursais Cíveis do Estado de Mato Grosso e de Tribunais Superiores confirma que interrupções temporárias de energia elétrica, quando resolvidas dentro do prazo regulamentar, não configuram dano moral passível de reparação.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, revogando a liminar anteriormente deferida, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Colendos Pares;

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que entre os dias 12/09/2024 a 23/09/2024 ocorreram quedas constantes de energia em sua região, o que demostra falha na prestação dos serviços, devendo a concessionária ser responsabilizada pelo dano moral causado.

Cinge-se a controvérsia em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia e se há o dever de indenizar.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a interrupção do serviço decorreu de fatores externos e alheios à conduta da reclamada (curtos na rede, rompimento de cabo de média tensão e queima do transformador), sendo esta responsável pelo religamento em tempo hábil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que comprovem afronta significativa à dignidade do consumidor. A interrupção de energia por pequenos períodos, por si só, não caracteriza o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.
2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1056889-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente no máximo por 9 horas, não havendo comprovação concreta quanto ao dano alegado, ônus de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025